Tribunal: TJSP
Processo: 1020771-06.2015.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal Municipal - Imposto Territorial Urbano dos exercícios de 2011 a 2014 - Extinção do feito à vista de ajuizamento em face de pessoa falecida - Inadmissibilidade - Hipótese de responsabilidade por sucessão - Inexistência de ofensa à Súmula no 392 do C. STJ - Descumprimento de obrigação acessória de atualização cadastral pelos sucessores do falecido (art. 113, § 2o,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal Municipal - Imposto Territorial Urbano dos exercícios de 2011 a 2014 - Extinção do feito à vista de ajuizamento em face de pessoa falecida - Inadmissibilidade - Hipótese de responsabilidade por sucessão - Inexistência de ofensa à Súmula no 392 do C. STJ - Descumprimento de obrigação acessória de atualização cadastral pelos sucessores do falecido (art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional) - Possibilidade de substituição da CDA, nos termos do art. 2o, § 8o, da Lei de Execução Fiscal - Prosseguimento da demanda que se impõe - Recurso da Municipalidade provido, com determinação.